Tribunal: TCU
Processo: 004.672/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2476/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.672/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Alonso (CPF XXX.293.558-XX); Beatriz Cholfe (CPF XXX.516.078-XX); Bruno Alboleda (CPF XXX.677.418-XX); Eliziane Camilla Rosa da Silva (CPF XXX.775.001-XX); Erick Danilo Gaspar (CPF XXX.095.068-XX); Georg Heiderich (CPF XXX.032.228-XX); Graziele Lima da Costa (CPF XXX.094.088-XX); Igor Moacir Pedro Cezar (CPF XXX.018.368-XX); Kelly Aparecida de Souza (CPF XXX.244.428-XX) e Marco Túlio Enrique dos Santos (CPF XXX.660.798-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.